Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO APÓS SESSÃO DE JULGAMENTO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. (artigo 1.022, parágrafo único, CPC/2015).
3. No caso, não houve perda de objeto do recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista a concessão de tutela antecipada, a qual deve ser confirmada pelo Colegiado. Outrossim, a sessão de julgamento do acórdão ocorreu antes do proferimento da sentença, não havendo perda de objeto do presente Agravo de Instrumento.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.